Tribunal: STF
Processo: ARE 1343744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DE CRÉDITO APURADO EM DIPJ RETIFICADORA. IN RFB 1.300/2012.
    1. Retificada DIPJ e obtida elevação do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ e CSLL, impunha-se o envio de DCOMP retificadora, nos termos da IN RFB 1.300/2012, porquanto pendente de apreciação DCOMP enviada com base na DIPJ original, e não o envio de nova DCOMP.
    2. As normas administrativas que dispõem sobre o procedimento de compensação têm lastro em lei e são relevantes para estabelecer o regramento das formas de proceder ao encontro de contas entre créditos e débitos do contribuinte e da Fazenda Pública.
    3. Como a compensação não observou requisitos essenciais de regularidade, e não houve decisão quanto à existência do crédito em si, impedida a formulação de juízo que determine a aceitação das compensações.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A compensação requerida por meio da DCOMP 06475.85370.301215.1.3.02-3654 não observou requisitos essenciais a garantir sua regularidade, e, por outro lado, não houve decisão quanto à existência do crédito em si (o ‘saldo negativo do imposto de renda suficiente para essas compensações’ invocado pela autora), impedindo que, à vista unicamente do declarado pela parte autora, seja emitido juízo sobre isso pelo Poder Judiciário. Com isso, inviável determinar a aceitação das compensações e deferir as demais consequências. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente